Tribunal: TJDFT
Processo: 0734080-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Veículo alienado. Expedição de ofício ao credor fiduciário. Cabimento. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o credor fiduciário do veículo Mustang GT e determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da diligência requerida.
III. Razões de decidir
3. Consoante decidido em agravo de instrumento anterior, cuidando-se de veículo registrado em nome de terceiro e objeto de contrato de alienação fiduciária, necessárias diligências prévias, sobretudo para elucidar se, de fato, já houve quitação do financiamento.
4. O Código de Processo Civil autoriza a penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
5. No caso, não se vislumbra óbice à expedição de ofício ao credor fiduciário para colher informações sobre o contrato de financiamento do veículo, o que, na hipótese, constitui medida necessária, inclusive para reforçar possível transferência do bem ao agravado por simples tradição.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp n. 2.086.729/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 8/5/2023.
TJDFT. AGI 0727146-66.2024.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024.